Tribunal: STF
Processo: ARE 1400068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PUBLICA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. IPERGS. COMISSÁRIO DE POLÍCIA. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO EX-SERVIDOR SE VIVO FOSSE. APOSENTADORIA ANTERIOR A EC 41/05. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. POSSIBILIDADE.



    Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de procedência nos autos da ação interposta contra INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS -, onde a parte autora busca reajuste do valor do pensionamento, conforme o disposto na Lei Estadual 14.514/14.



    O art. 40, em seu 8 7º, da CFRB/88 dispõe expressamente o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite.



    No caso em tela dos autos, o segurado, Comissário de Polícia, falecido em 31/05/2013, quando vigente as novas regras previstas na EC n. 41/2003, que deu nova redação ao 87º do art. 40 da CF, determinando que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, no entanto, até o limite máximo conforme acima já exposto.



    Em se tratando de pensionista, na data do falecimento do instituidor — da pensão, posteriormente ao advento da EC 41/2003, a isonomia salarial entre ativos e inativos não encontrava-se mais em vigor, inexistindo, portanto, direito adquirido à paridade. Todavia, permanecendo a paridade quando trata-se de garantia aos proventos integrais à época da aposentadoria.



    Aplicável ao caso, portanto, o princípio o tempus regit actum, conforme entendimento consolidado na Súmula 340 do ST].



    No ponto, o instituidor da pensão era servidor público, Policial Civil, para exercer o cargo de Escrivão de Polícia e se aposentou no cargo de Comissário em 25/01/1993, com proventos integrais, vindo a falecer em 31/05/2013, quando foi instituída a pensão por morte à autora. Dessarte, resta evidente que o autor inativou-se antes da EC 41/03.



    Sendo assim, cumpridos os requisitos, o cálculo de proventos foi conferido ao servidor pela forma integral, como já referido, o que gera o direito à paridade, devendo ser observada a regra de transição imposta pela Emenda Constitucional 47/05, que altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Precedentes.



    Sentença mantida na Íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.



     RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente